Tribunal: TJES
Processo: 0011431-63.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Resistência
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011431-63.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIS CARLOS RAMOS JÚNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto o Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011431-63.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS CARLOS RAMOS JÚNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

[...]

Noticiam os autos do presente Inquérito Policial que no dia 15 de maio de 2019 o denunciado foi preso em flagrante delito por estar transportando um aparelho celular que adquiriu, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime.

Narra a peça informativa que policiais militares, durante patrulhamento na estrada de Capuaba, Ilha das Flores, avistaram o denunciado em atitude suspeita e decidiram abordá-lo e, em buscas pessoais, encontraram um aparelho celular e ao verificarem o IMEI constataram que o mesmo havia sido subtraído (roubo) na data de 03.05.2019.

Ato contínuo, o denunciado evadiu-se do local e foi alcançado em um quintal de uma residência na Rua Floriano Pereira dos Passos, e, nesse momento, passou a agredir os policiais, opondo-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para executá-lo, conforme autos de resistência à prisão de fls. 17, 18 e 19.

Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado à DEPOL para as providências cabíveis e, em interrogatório, informou que adquiriu o aparelho celular pelo valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) de um amigo de nome Julio.

[...]

Diante desses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o réu foi condenado às penas de 01 (um) ano de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e 20 (vinte) dias dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 329, caput, ambos do Código Penal.

A defesa postula a absolvição, indicando que não existiriam provas suficientes para sustentar a condenação.

No tocante à receptação pondera que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem e em relação à resistência aponta que a única prova colhida em seu desfavor é a palavra de um policial militar, razão pela qual invoca o in dubio por reo.

Extraio dos autos que os Policiais Militares Bruno Luiz de Jesus Pereira da Silva e Eduardo Ferreira Marvilla esclareceram que o celular estava na posse do apelante, o qual não apresentou qualquer documentação que atestasse a origem ilícita do bem, ou mesmo qualquer explicação de como o adquiriu.

Os agentes informaram, ainda, que ao perceber a aproximação da guarnição o apelante evadiu-se e no momento em que foi cercado tentou agredi-los com socos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
“quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer”
(AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

Diante desses elementos, entendo que ficaram devidamente comprovadas nos autos a autoria e a materialidade delitivas.

A defesa não foi capaz de comprovar a origem lícita do celular que foi apreendido com o apelante, pelo que a condenação pela receptação deve ser mantida.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende como prova válida e suficiente para sustentar a condenação no crime de resistência as declarações prestadas pelos Policiais Militares.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

2. No caso, a Corte de origem reconheceu a existência de dúvida sobre a posse de arma de fogo na residência invadida pelos policiais, tendo, ainda, reconhecido que a conduta se amoldaria ao crime de porte de arma de fogo, mas que a condenação do réu não seria possível, sob pena de ofensa ao princípio da correlação, já que vedada a mutatio libelli em grau recursal. Com efeito, o paciente foi absolvido quanto ao delito de posse de arma de fogo pois a casa em que os indivíduos foram encontrados estava abandonada, sendo utilizada apenas como esconderijo, não como depósito para armas e munições.

3. Com fundamento nos depoimentos prestados pelos policiais, foi reconhecida a presença de lastro probatório suficiente para a condenação do réu pelo crime de resistência, caracterizada pela oposição à ato legal, mediante grave ameaça ou violência a funcionário público, sendo que os disparos de arma de fogo teriam impedido a prisão do ora paciente.

4. Descabe falar em manifesta ilegalidade a ser sanada mediante a concessão da ordem de ofício, já que a absolvição pelo crime de posse de arma de fogo, por carência de provas, não induz, necessariamente, absolvição do crime de resistência.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 641.712/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 17/8/2021.)

Assim, não merece prosperar a pretensão de absolvição fundada no princípio "in dubio pro reo", considerando que não restaram dúvidas acerca da prática dos dois crimes.

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

14 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011431-63.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS CARLOS RAMOS JÚNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉU APREENDIDO COM RES FURTIVA. RESISTÊNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. As declarações prestadas pelos Policiais Militares são prova válida e suficiente para sustentar a condenação no crime de resistência. 3. Recurso desprovido.

14 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.